Tribunal: STF
Processo: ARE 1589059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que considerou a competência da justiça comum para processar e julgar demanda que envolve servidor admitido em data anterior ao advento da CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, sob o regime celetista. (eDOC 72 – ID: f9c9315a)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, e 114, I, do texto constitucional. (eDOC 85 – ID: 82467551)
Nas razões recusais, alega-se que o acórdão recorrido reconheceu a validade de lei que transpôs a servidora celetista, contratada sem concurso, para o regime estatutário e afastou a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a controvérsia.  
Assim, sustenta-se a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.779/89, que realizou uma “transmudação automática” de regime jurídico, concluindo-se que “o regime jurídico da contratação deveria ser regido pela CLT, sendo-lhe devidos os valores de FGTS”. (eDOC 85 – ID: 82467551, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar.
No caso em análise, verifico que Ângela Maria Santos propôs reclamação trabalhista em face do Estado de Sergipe requerendo verbas de FGTS referentes ao período de trabalho prestado desde a sua contratação, realizada no ano de 1983, sob o regime celetista. 
O juiz trabalhista julgou procedente a reclamação. Interposto Recurso Ordinário pelo Estado, o TRT da 20ª Região considerou que a autora, embora contratada sem concurso e em data anterior à Constituição Federal de 1988, se submetia ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe - Lei 2.148/77 e declinou a competência para a justiça comum em acórdão assim ementado:
 
“RECURSO ORDINÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO NO REGIME ESTATUTÁRIO. CONFIGURAÇÃO. In casu, o que se conclui, dos Autos, inexistindo maiores dados, é que a Reclamante, servidora estatutária, ao ser admitida aos quadros do Estado de Sergipe, anteriormente à Constituição de 1988, já o fora existindo o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe (Lei. 2.148/77), descabendo, ante as peculiaridades do caso, falar-se em transmudação de Regime. Registre-se que, como estatutária por mais de 30 anos, pretende a Obreira vir a receber indenização substitutiva dos depósitos de FGTS à alegação de transmudação de regimes, de celetista para estatutário, buscando o melhor dos mundos. Destarte, é de se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do presente Feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (artigo 64, § 3º, do CPC de 2015), ficando a cargo de aquele Juízo analisar a manutenção ou não dos atos aqui proferidos, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil. Recurso Ordinário a que se dá provimento”.  (eDOC 18 – ID: 83c7c6fb, p. 8)
 
Encaminhados os autos para o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, que confirmou a competência da justiça comum, a ação foi julgada improcedente, com fundamento na Lei Estadual nº 2.779/1989. (eDOC 39 – ID: 502a1c07)
Interposto recurso inominado, a sentença restou mantida em acórdão assim fundamentado:
 
“EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SERGIPE. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FGTS INDEVIDO APÓS MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL APÓS EXTINÇÃO DE VÍNCULO CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Ab initio, percebe-se que a autora ajuizou a presente demanda perante a justiça do trabalho sendo reconhecida a incompetência da Justiça Especializada, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Redistribuído os autos para a 18ª Vara Cível, foi determinada a remessa para o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju em razão da competência absoluta do Juizado para julgamento do feito considerando o valor da causa 
2. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita, benesse que lhe concedo nesta oportunidade, com base no art. 98 do CPC, haja vista que não vislumbro nos autos elementos que contradigam as afirmações autorais. 
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou improcedente o seu pleito, nos seguintes termos: “Diante disso, considerando que a alteração de regime jurídico de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, que importa na extinção do vínculo anterior e surgimento de nova relação jurídica, revela-se prescrita a pretensão da percepção de verbas relativas ao regime anterior, na hipótese em que proposta a demanda após o lapso temporal de dois anos, a contar da data da referida alteração. Por todo o exposto, reconheço a existência de prescrição e julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.” 
4. O ponto nodal do recurso posto à apreciação deste juízo revisor consiste em analisar se é a justiça comum competente para julgar a presente demanda e se a autora faz jus ao recebimento do FGTS de todo o período de seu labor enquanto na ativa. 
5. No que se refere à competência deste juízo para a apreciação da causa, entendo que a sentença não merece retoque. Em decisão proferida pelo TRT da 20ª Região em recurso ordinário interpostos no presente feito, fora reconhecida a competência da justiça estadual, in verbis: “Isto posto, conheço dos Recursos Ordinários e, no mérito, quanto ao Recurso Ordinário do Estado de Sergipe, dou-lhe provimento reformando a Sentença, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (artigo 64, § 3º, do CPC de 2015), ficando a cargo de aquele Juízo analisar a manutenção ou não dos atos aqui proferidos, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil”. Portanto, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente ação. 
6. No mérito, no que se refere ao pagamento do FGTS, entendo que não merece reproche, dessa forma, como bem salientou o magistrado sentenciante “a parte autora ingressou no serviço público no ano de 1983, sofrendo alteração do regime celetista para o estatutário através da lei estadual nº 2779/1989, cuja legislação foi responsável por estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Sergipe, das Autarquias e das Fundações Públicas Estatuais. 
(...) 
Dessa forma, de acordo com o entendimento da súmula nº 382 mencionada nos parágrafos pretéritos, após a extinção do contrato a requerente teria dois anos para ajuizar qualquer demanda relacionada aos créditos trabalhistas, inclusive a que envolve o FGTS.” 
7. No caso, a presente ação apenas foi ajuizada em novembro de 2019, muito mais de 02 (dois) anos após a instituição do Regime Estatutário. 
Neste sentido, é orientação pacífica dos tribunais pátrios: 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RUPTURA DO REGIME CELETISTA COM A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. LEI MUNICIPAL Nº. 422 /95. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO. DESCABIDA A PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão em destrame consiste em saber se a parte autora, servidora pública do município de maracanaú/CE, possui direito ao percebimento do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS de todo o período trabalhado, após a mudança do regime celetista para estatutário, tendo em vista a alegada configuração da prescrição trintenária. 2. Não obstante a prescrição quinquenal de que trata o art. 7º, inciso XXIX,, da Constituição Federal, a jurisprudência especializada firmou o entendimento voltado à aplicação da indicada dinâmica prescricional no que atine ao FGTS, mediante a substituição do prazo quinquenal pelo trintenário, como prevê a Súmula nº. 362 do TST. In verbis: "é trintenária a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) anos após o término do contrato de trabalho.". 3. Ademais, considerando-se a dicção da questão decorrente do entendimento pretoriano em espeque, a prescrição da pretensão de recebimento do FGTS não recolhido se submete ao prazo bienal contado do rompimento do contrato de trabalho, para que, a partir do ajuizamento da respectiva ação, sejam computados os trinta anos indicados no artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.036/90. 4. A relação trabalhista puramente celetista mantida entre as partes acabou por substituída pelo regime jurídico único instituído pela Lei Municipal nº. 442/95, ocasião em que passou a autora a se submeter as regras institutivas próprias e diversas da relação laboral inicialmente entabulada, com o rompimento, desta feita, da realidade funcional até então ostentada. 5. Nesse caso, a transmutação do regime laboral, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal que instituiu o RJU, acabou por extinguir o vínculo antigo, remanescendo deflagrado, dessa maneira, o prazo bienal para o ajuizamento da ação voltada ao recebimento do FGTS pretendido. Precedentes deste tribunal. 6. Registre-se, por relevante, que a jurisprudência do col. Tribunal da cidadania e deste emérito sodalício firmou-se no sentido de que se o município não ostenta órgão de imprensa oficial dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da prefeitura ou na Câmara Legislativa, de modo que considero válida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJCE; APL 0043525-13.2012.8.06.0117; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 18/09/2019; Pág. 53) (grifo nosso). 
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEPÓSITOS DO FGTS- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTAREJEITADA- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ARE 709.212/DF - REPERCUSSÃO GERAL - ARTIGO 23, §5º, DA LEI 8.036/1990 - OFENSAINCONSTITUCIONALIDADEALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO- EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHOPRESCRIÇÃO BIENAL- ART 7º, INCISO XXIX,DA CR/88- EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITORECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.1.O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do conflito negativo decidiu ser competente a Justiça Estadual para julgamento das demandas envolvendo servidores municipais contratados temporariamente, por se tratar de relações de caráter jurídico-administrativa. 2.O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.6841990, por contrariar o disposto no art. 7º, XXIX, da CR/88, afastando, por conseguinte, a prescrição trintenária das ações de cobrança do FGTS, fixando em cinco anos o prazo prescricional, mas deverá ser respeitado, inicialmente, o prazo bienal que se inicia com o término do contrato de trabalho. 3. Haverá extinção do contrato de trabalho com a alteração do regime dos servidores de celetista para estatutário, iniciando-se a partir da referida modificação o prazo bienal para a cobrança das verbas trabalhistas, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88.” (TJMG – Apelação Cível 1.0021.12.000663-6/001, Relator (a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2014, publicação da sumula em 28/01/ 2015) (grifo nosso). 
“APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO T R A B A L H I S T A . TRANSMUDAÇÃO DE VÍNCULO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE INVALIDADE DESSA C O N V E R S Ã O E CONSEQUENTE PERCEPÇÃO DOS VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. IRRESIGNAÇÃO. REPLICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO PRIME- VO. REGULARIDADE DA ALTERAÇÃO DE REGIME PROCEDIDA PELA MUNICIPALIDADE. DESPROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao afirmar que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. A mudança de regime jurídico da servidora, de celetista para estatutário, implica extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, a partir de então, o prazo de 02 (dois) anos para reclamar o não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Considerando que parte autora ajuizou a presente ação após decorridos mais de 21 (vinte e um) anos do término do vínculo contratual, a pretensão concernente ao pagamento do FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, encontra-se, de fato, fulminada pela prescrição. Inexistindo reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe, pelo que é de se negar provimento ao recurso.” (TJPB; APL 0000641-54.2014.815.0761 ; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Tercio Chaves de Moura; DJPB 18/12/2017; Pág. 12) (grifo nosso) 
8. Ressalte-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo este o entendimento do Supremo Tribunal Federal inclusive: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.- Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Precedentes.” (STF; RE-AgR 756.049; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 22/10/2013; DJE 09/12/2013; Pág. 27) (grifo nosso). 
9. Portanto, resta prescrita a pretensão quanto ao pagamento do FGTS. 
10.Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 
11. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009”.  (eDOC 72 – ID: f9c9315a)

Pois bem.
No julgamento da ADI nº 3.395, o Plenário deste STF decidiu que o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:
 
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. 
Feitos da competência da Justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006).
 
O alcance dessa decisão foi definido no julgamento da Reclamação nº 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão o Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, cuja ementa transcrevo:
 
“Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente.”
 
O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, verbis:
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”
 
No caso em análise, o processo tramitou na justiça do trabalho e, após o reconhecimento de sua incompetência, os autos foram encaminhados para a justiça comum estadual. 
Nesses termos, verifico que acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por desta Corte. 
Ademais, no que se refere à discussão a respeito da natureza do vínculo da recorrente - se celetista, porque o contrato de trabalho é anterior à Constituição Federal, sem concurso público; ou se efetivo, tendo em vista a existência de norma que previu sua transposição automática para o regime estatutário - salta aos olhos a pretensão da recorrente de criar um regime jurídico híbrido a partir da seleção do que é mais vantajoso de cada um dos regimes existentes.
Isso porque a Lei Estadual  2.779/1989 instituiu o Regime Jurídico Único no Estado de Sergipe e dispôs sobre a subsunção àquele regime dos servidores que ingressaram no serviço público antes da Constituição Federal, ainda que sem concurso público, como é o caso dos autos.
Embora a referida legislação seja contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal sobre a matéria, fato é que a norma é típica de um período de transição constitucional, o qual precisou admitir, para existir, algumas excepcionalidades, dada a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Nesse sentido:

“Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido” (MS 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Dje 5.11.2004)
Assim é que, desde 1989, esteve em vigor a Lei do Estado de Sergipe, tendo abrangido a recorrente entre as servidoras do estaduais para todos os fins. Caso se admitisse a pretensão deduzida na inicial, estar-se-ia diante da construção de um regime jurídico híbrido, reconhecendo-se a servidora que gozou de estabilidade (própria do regime jurídico único) o benefício do FGTS (próprio do regime celetista), benefício pensado, justamente, para compensar a falta de estabilidade no regime celetista.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 72 – ID: f9c9315a, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente